Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA EM GUARDA COMPARTILHADA. GENITORA RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A ALTERAÇÃO LIMINAR DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência a respeito de guarda de menores, sobretudo, quando informar modificação do regime de convivência fixado judicialmente, pressupõe prova inequívoca de situação de fato que deponha contra o bem estar físico e/ou psíquico da criança.
2. Em que pese os fatos noticiados pelo genitor, quanto à conduta da genitora em eventuais descumprimento de acordo informalmente ajustado entre eles, que somente informam as dificuldades do par parental em admitir a nova realidade fática da criança, cujos pais moram em estados diferentes e distantes entre si, não se vislumbra prontamente demonstrada a existência de fato relevante a recomendar a alteração liminar do lar de referência do menor, do materno para o paterno, constando senão que suas necessidades físicas, psicológicas, intelectuais e afetivas estariam sendo atendidas no seu atual local de residência, onde também se encontra matriculado para estudar.
3. À mingua da existência de fatos relevantes a recomendar a imediata alteração do lar de referência do menor, é clara a necessidade de avanço na instrução processual para correta averiguação das circunstâncias alegadas pelo genitor interessado, em vista do melhor interesse do menor.
4. Agravo de instrumento provido.